Tribunal: TJMT
Processo: 0047930-20.2014.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0047930-20.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Previdenciário]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[CARLOS ROBERTO BENEDITO CONCEICAO DA SILVA - CPF: 344.868.521-68 (APELANTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0110-02 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), RUI DE FIGUEIREDO MORAIS SEGUNDO - CPF: 071.954.984-17 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, proveu o recurso.
E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRABALHO - INSS – PEDIDO DE AUXÍLIO DOENÇA – CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – APELO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1. Em demandas acidentárias/previdenciárias vige o princípio da fungibilidade, o que autoriza a concessão de benefício diverso do postulado pelo segurado.

2. Havendo redução da capacidade laboral, ainda que discreta ou mínima, após a consolidação das lesões decorrentes do acidente de trabalho, configura-se a hipótese do artigo 86 da Lei n.o 8.213/91.

3.
O termo inicial para implantação do benefício do auxílio-acidente, quando o segurado recebia auxílio-doença, é o dia seguinte à cessação deste.

4. Quanto aos juros de mora e a correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 905 do STJ.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: CARLOS ROBERTO BENEDITO CONCEIÇÃO DA

SILVA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Carlos Roberto Benedito Conceição da Silva
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Previdenciária para Concessão de Restabelecimento de Auxílio-Doença (Código no 927444), ajuizada pelo Apelante em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, julgou improcedentes os pedidos, uma vez que a sequela adquirida

pelo Requerente não resultou em redução da capacidade laboral.

Segundo a sentença, o Requerente foi condenado em custas processuais e honorários, que foram arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil, contudo, ficando suspensa sua exigibilidade em virtude de gratuidade de justiça deferida nos autos.

Em suas razões recursais (Id. 2263959),
Carlos Roberto Benedito Conceição da Silva
, alega que, a r. sentença merece ser reformada, haja vista que, em que pese tenha o laudo pericial apontado que não há incapacidade laborativa, as provas carreadas aos autos demonstram o contrário, uma vez que o autor é portador de patologia que o incapacita para o desempenho de suas atividades laborativas, qual seja,
Sequela de fratura no cotovelo e antebraço esquerdo (CID- 10; S52 e S53).

O Apelante alega que, a prova técnica mostra-se insuficiente para firmar o convencimento do Juízo monocrático, dessa forma requer seja oportunizada a realização de nova perícia por perito especialista, o qual deverá responder fundamentado os quesitos já apresentados.

Relata que, de acordo com o laudo médico, o Requerente possui sequela que reduz a sua capacidade física, ou seja,
com limitação da amplitude de movimento do cotovelo (limitação funcional), cicatriz cirúrgica com uso de prótese no cotovelo e leve diminuição de força no mesmo superior esquerdo.

Aduz que, em atenção ao princípio da fungibilidade dos benefícios, requereu a concessão do melhor benefício, no caso, o Auxílio-Acidente, esclarecendo, que na data da prolação da sentença, não fora concedido o referido benefício, mesmo tendo manifestado neste sentido.

Por fim, requer a reforma da sentença a fim de que seja concedido o benefício previdenciário de auxílio-doença, e, no caso de não acolhimento, alternativamente, requer a concessão do benefício de Auxílio-Acidente.

Não houve apresentação das contrarrazões pelo Apelado, conforme certidão expedida por meio do Id. 2263968.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer lançado por meio do Id. 2831886, entendeu pela ausência de interesse público que justifique sua intervenção no feito.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 22 de abril de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2020